Tribunal: STF
Processo: ADI 1878
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-09
Data de publicação: 1998-09-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
9.528, DE 10.12.97 (DE CONVERSÃO DA MP Nº 1.596-14, DE 10.11.97),
QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 8.212 E 8.213, DE
24.07.91. CONVERSÃO QUE SE TERIA OPERADO FORA DO PRAZO DE TRINTA
DIAS. MATÉRIA QUE, DE RESTO, DEVERIA SER OBJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PREVISTA NO ART. 93, VI, DA CONSTITUIÇÃO.
Trintídio que, contrariamente ao alegado, foi observado.
Inexistência da pretendida reserva legal à lei
complementar para regular a inativação dos magistrados classistas da
Justiça do Trabalho, não se lhes destinando a norma do referido art.
93 da Constituição, de aplicação restrita aos magistrados
vitalícios, mas a do art. 113, que prevê a disciplina, por meio de
lei ordinária, da "investidura, jurisdição, competência, garantias e
condições de exercício" dos órgãos da Justiça do Trabalho.
Cautelar indeferida.